Tribunal: TJSP
Processo: 1012591-75.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Apelo do Banco e recurso adesivo da autora. Recurso adesivo desprovido de preparo. Pedido de parcelamento sem recolhimento na integralidade. Ordem para recolhimento das custas em dobro. Decurso do prazo in albis. Deserção decretada. Recurso do réu. Procedimento expropriatório. Irregularidade. Intimação dos leilões.

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Apelo do Banco e recurso adesivo da autora. Recurso adesivo desprovido de preparo. Pedido de parcelamento sem recolhimento na integralidade. Ordem para recolhimento das custas em dobro. Decurso do prazo in albis. Deserção decretada. Recurso do réu. Procedimento expropriatório. Irregularidade. Intimação dos leilões. Necessidade. Analogia ao DL 70/66. Possibilidade. Inaplicabilidade da Lei no 13.465/2017 aos contratos celebrados antes do início de sua vigência. Tese definida no IRDR no 26 por este Tribunal de Justiça. Possibilidade de purgação da mora até a arrematação do imóvel, nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida.
APELO DO RÉU NÃO PROVIDO, NÃO CONHECIDO O RECURSO ADESIVO DA AUTORA.